Tribunal: TJDFT
Processo: 0728708-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728708-81.2022.8.07.0000 Agravante(s) José da Silva Agravado(s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de pedido de reconsideração formulado pelo agravante, José da Silva, na petição de Id 38998712, para alterar decisão unipessoal desta relatoria (Id 38926431), a qual indeferiu requerimento de tutela de urgência recursal, para reformar a decisão de 1o grau e, ato contínuo, determinar obrigação de fazer ao agravado no sentido de fornecer ao agravante o medicamento ILOPROST 10 mcg”. O recorrente alega que a decisão com a qual não se conforma partiu da premissa de ser o medicamento BOSENTANA opção disponível no SUS para o tratamento da moléstia de que é portador. Afirma constar do relatório médico com que instruiu o presente recurso já ter sido utilizado referido fármaco em seu tratamento, motivo pelo qual não mais seria alternativa a ser considerada. Ressalta: com relação à necessidade da obtenção da tutela de urgência, é imperioso salientar que a Dra. Nathali Mireise Costa Ferreira (CRM/DF 23612) informa, no relatório médico de ID. 135072929, que o Agravante é acometido por doença grave e progressiva, encontra-se na penúltima classe funcional, compreende piora do quadro clínico apesar de todos os medicamentos disponíveis estarem sendo utilizados em dosagem máxima, apresenta sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral e, caso não inicie o tratamento medicamentoso urgentemente, corre risco de evoluir a óbito. Pede, com isso, a reconsideração da Decisão de ID 38926431 e, por conseguinte, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. É o relatório. Analiso o pedido de reconsideração. Quanto à rebeldia expressada pelo requerente na petição de Id 38998712, conquanto compreensível e louvável o esforço argumentativo ali empreendido, não encontro motivos jurídicos, quaisquer que sejam, hábeis a fundamentar a pretendida mudança do entendimento que firmei no pronunciamento catalogado ao Id 38926431. Enfadonho seria repisar as razões de decidir por mim adotadas. Inútil buscar palavras diferentes para redizer as causas que fragilizam a postulação feita pelo autor/agravante em antecipação de tutela. Escusado reiterar a fragilidade da prova com que pretende o inconformado agravante obter provimento liminar sem oitiva da parte contrária. Limito-me, portanto, a destacar trechos do julgado contra que se insurge o ora requerente: Inicialmente, cumpre registrar que, em demandas envolvendo a prestação de medicamento não padronizado pelo SUS, tenho adotado o entendimento de necessidade de formação de litisconsórcio necessário entre o Distrito Federal e a União, o que implica reconhecimento de vício de incompetência absoluta insanável pela não integração aos autos do litisconsorte passivo necessário. De qualquer sorte, considerando que a discussão sobre a competência não impede, em tese, a análise do pedido de urgência, passo à apreciação da matéria devolvida no presente recurso, sem prejuízo, oportunamente, de reapreciação da medida pelo juízo competente, nos termos do art. 64, § 4o, do CPC. Consoante relatado, o juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o argumento de que necessário o aprofundamento da prova dos autos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa, haja vista “que, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clínico da autora. Ademais, em situação clínica parecida, o NATJUS foi desfavorável à demanda, conforme se pode aferir na Nota Técnica anexa”. Lado outro, o agravante entende suficiente o relatório médico acostado aos autos para respaldar a plausibilidade do direito que lastreia a medida de urgência pretendida. Razão não lhe assiste. Sem olvidar oportuna análise quanto à questão da competência que permeia o caso em voga, conforme já frisado, ao exame dos autos, verifica-se a tese central do debate adstrito à tutela provisória se circunscrever à aplicabilidade, ou não, do delineado no REsp n. 1.657.156/RJ submetido à sistemática de julgamento dos recursos repetitivos (Tema 106) em relação ao medicamento ILOPROST, para tratamento do agravante, com diagnóstico de hipertensão arterial pulmonar secundária a comunicação interatrial - CIA (Id 135072929, do processo de referência). No repetitivo, restaram definidos os critérios que, uma vez satisfeitos, podem obrigar o Estado ao fornecimento de medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). São eles, em resumo: (i) a comprovação da imprescindibilidade do medicamento, inclusive em relação a outros fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) a incapacidade financeira do paciente; e (iii) a existência de registro na Anvisa do fármaco. [...] Da simples leitura, se percebe que os dois últimos requisitos dispensam maiores explicações, porquanto é indene de dúvidas ser o medicamento registrado na Anvisa e que o paciente, assistido pela Defensoria Pública e portador de gratuidade de justiça, não dispõe de recursos financeiros para arcar com o medicamento. Feita essa observação, calha analisar o terceiro requisito do apreciado, qual seja, a existência de comprovação da imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS. Neste passo, segundo Nota Técnica consultiva elaborada em caso similar pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS acostada ao processo de referência (Id 135101922), em que paciente com diagnóstico de hipertensão arterial pulmonar secundária à esquistossomose pugnava pelo fornecimento da medicação pleiteada nos presente autos, consta o medicamento BOSENTANA como opção disponível no SUS/Saúde Suplementar para tratamento da moléstia. No documento técnico, de fato, estão elencados o iloprost e o bosentana como opções de tratamento vasodilatador pulmonar na HAP pelas diretrizes para o diagnóstico e tratamento da hipertensão pulmonar publicadas em 2015 pelas sociedades europeias de cardiologia e de doenças respiratórias (ECS e ERS). Dessarte, nada obstante, prima facie, haver indícios da eficácia terapêutica do fármaco pretendido, sobressai fragilizado lastro probatório para se afirmar com o mínimo de segurança que não existem alternativas terapêuticas à condição da agravante, o qual é inviável de ser promovido na via restrita do agravo de instrumento. Postos com clareza e objetividade estão os fundamentos pelos quais não atende o autor às exigências de lei para a ele ser deferida, em caráter liminar, a tutela recursal que postulou. Não só. Há impedimentos processuais não superados pelo recorrente na medida de que ora se utiliza. Como se sabe, o pedido de reconsideração não consubstancia espécie recursal admissível para impugnação de decisão unipessoal, a qual deve ser atacada pelos instrumentos processuais idôneos postos pelo legislador à disposição das partes. Enfim, reafirmo não estarem atendidos, por deficiência probatória, os requisitos necessários à pretendida antecipação dos efeitos do direito postulado em ação de conhecimento. Nesse contexto, outro caminho não há senão reafirmar o pronunciamento que antes expressei, mesmo porque manifestamente inadequada a via de que se utilizou o autor/agravante para buscar a satisfação de seus interesses. Desse modo, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração formulado na petição de Id 38998712. Certifique-se a Secretaria da Turma o decurso do prazo assinalado na decisão de Id 38926431. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 11 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora